Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021884-56.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: DONIZET APARECIDO ALVES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Donizet Aparecido Alves contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência de natureza antecipada inaudita altera pars proposta contra o Município de Guarantã no Norte, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID 10 C61) e realizou cirurgia de prostatovesiculectomia radical no Hospital de Câncer, todavia, passou a apresentar, como sequela, incontinência urinária não especificada (CID 10 R32), razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para implante de esfíncter urinário artificial. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja “declarada a urgência no restabelecimento da saúde do Agravante com indisponibilidade dos recursos nas contas do Agravado, e sob pena de multa a falta de pronto”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, não entendo estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida.
Como relatado, a presente ação objetiva compelir o Município de Guarantã do Norte às medidas adequadas ao restabelecimento da saúde do autor.
O médico assistente do paciente, em declaração juntada no ID 65424298, afirma que o autor foi submetido a prostatectomia radical em 16/03/2015, tendo evoluído com incontinência urinária grave, necessitando de tratamento cirúrgico para correção do quadro de incontinência. Ainda, sustenta que o procedimento recomendado, qual seja a implantação de esfíncter artificial AMS 800, não é coberto pelo SUS e é o único tratamento cabível para a doença em questão.
O Núcleo de Apoio Técnico – NAT, por sua vez, em seu parecer juntado no ID 65749121, afirma ser necessária a regulação do autor para consulta com médico especialista em urologia pelo SUS para, apenas então, avaliar a necessidade do procedimento cirúrgico recomendado ao paciente.
Outrossim, aponta que a consulta com especialista é demanda eletiva e que não se enquadra na alegação de urgência.
Compulsado detidamente os autos, verifica-se que o autor não está regulado pelo sistema SISREG III com a solicitação do procedimento cirúrgico em tela, de forma que sequer foi possibilitado ao Município atender à demanda ou apresentar justificativa em caso de negativa da cobertura.
Assim, a concessão de liminar, com eventual bloqueio de recursos públicos para custeio da cirurgia, se mostra precipitada, devendo o autor, inicialmente, ser incluído no sistema de regulação de procedimentos pelo SUS.
Ausente, portanto, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora, imperioso o indeferimento da medida antecipatória da tutela.
Em face do exposto, indefiro a liminar requestada. [...]. (Id. 69672953 – fls. 2/3).
Donizet Aparecido Alves, com sessenta e cinco (65) anos de idade, foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID 10 C61) e realizou cirurgia de prostatovesiculectomia radical no Hospital de Câncer, todavia, passou a apresentar, como sequela, incontinência urinária não especificada (CID 10 R32), razão pela qual necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para implante de esfíncter urinário artificial, conforme prescrição médica.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.
Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Embora a cirurgia não conste no rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, os documentos médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a sua concretização é imprescindível e urgente ao tratamento do agravante:
Pedido Médico
Paciente Donizet Aparecido Alves, foi submetido e protatectomia radical 16/03/2015, por neoplasia maligna de próstata, evoluindo com incontinência urinária grave, com dor perineal recorrente, necessita de tratamento para correção da incontinência.
Cirurgia para tratamento de incontinência urinária com esfíncter artificial AMS 800.
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME): esfíncter artificial AMS 800.
Obs: Este procedimento não existe no rol do Sistema Único de Saúde, e é o único tratamento cabível para a doença em questão, conforme guideline da Sociedade Brasileira de Urologia. [...]. (111909987 – fls. 1). [sem negrito no original]
Laudo médico
O Senhor Donizet A. Alves foi submetido a tratamento cirúrgico para câncer de próstata em 16/3/2015 no Hospital do Câncer de Mato Grosso pelo Dr. Aritony Menezes.
Evoluiu com incontinência urinária grave com necessidade de uso de 4 (quatro) fraldas por dia.
Há indicação de correção cirúrgica através do implante de esfíncter urinário artificial.
Esta cirurgia não é comtemplada no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS. [...]. (Id. 111909989). [sem negrito no original]
Atestado Médico
Declaro para os devidos fins que o paciente Donizet Aparecido Alves, foi submetido a prostatectomia radical em 16/03/2015, por neoplasia maligna da próstata, evoluindo com incontinência urinária grave com dor perineal recorrente, devendo permanecer afastado de suas atividades permanentemente.
Ainda aguarda liberação do Sistema Único de Saúde – SUS para implante de esfíncter artificial para controle da incontinência.
CID C61 e R32. [...]. (Id. 111909991 – fls. 7). [sem negrito no original]
Atestado Médico
[...]
CID C61.
Paciente pós operatório prostatectomia radical e ressecção transuretral (RTU) de colo vesical por neoplasia de próstata e estenose de uretra, apresentando incontinência urinária grave, devendo se afastar de suas atividades. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 65424298 – fls. 3).
Por sua vez, nada obstante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontar que autor foi avaliado por médico particular (Processo Judicial Eletrônico no 1002233-68.2021.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 65749121), extrai-se dos documentos apresentados que está a realizar tratamento no Hospital do Câncer, através da rede pública, com o Doutor Aritony de Alencar Menezes, CRM-MT no 4952, desde o ano de 2017 (Id. 111909990 e Id. 111909991).
Em relação à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um plus, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.
Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.
Já o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável quando o ente público não cumpre a decisão judicial.
Essas, as razões por que defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que o agravado, no prazo de trinta (30) dias, providencie o tratamento de que necessita o agravante. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.
Comuniquem-se ao Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator